Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-98.2016.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante RUMO MALHA SUL S.A., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRASSOL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358/50000 - Voto no 32800
Embargos de Declaração Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358/50000
Embargante: Rumo Malha Sul S.a.
Embargado: Prefeitura Municipal de Mirassol
Comarca: Mirassol
Voto no 32800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida
expressamente no acórdão embargado - Ausência de
omissão do julgado - Respeito ao princípio do devido
processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 1027/1033 (dos autos em apenso), o
qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante, buscando esta, nesta fase, em suma, o suprimento de
omissão quanto à ausência de certeza e liquidez das Certidões de
Dívida Ativa, em razão da inexistência de descrição do endereço do
imóvel objeto da exação, bem como, quanto à ilegitimidade passiva
ad causam da contribuinte, em virtude da ausência de imóveis de
sua posse ou propriedade, nos termos da Súmula no 98 do E. STJ
(fls. 01/05).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O recurso de apelação interposto pela

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358/50000 - Voto no 32800
contribuinte ora embargante foi apreciado e decidido expressamente,
nos limites de seu oferecimento, ali se proferindo a r. decisão de fls.
1027/1033 (dos autos em apenso), que negou provimento ao
recurso, pelas razões então devidamente explicitadas e assim
resumidas:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Multa administrativa
(falta de limpeza de terreno) - Exercício de 2004 - Município
de Mirassol - Não acolhimento dos embargos - Alegada
nulidade da CDA, ante a inobservância dos requisitos legais,
nos termos do artigo 2o, §5o, da LEF - Descabimento - Título
executivo já substituído, expedido em obediência aos
requisitos legais, possibilitando a defesa do contribuinte -
Ilegitimidade passiva “ad causam” não configurada -
Empresa que, na condição de possuidora a qualquer título
das margens da linha, é responsável pela limpeza e
manutenção da área - Sentença de improcedência mantida -
Apelo desprovido.”
Como
se
percebe,
as
teses
da
ora
embargante foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso
desnecessitando acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum
dos argumentos por ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a
conclusão da decisão embargada, a qual, portanto, desmerece
qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003448-98.2016.8.26.0358/50000 - Voto no 32800
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR